Tribunal: TJMT
Processo: 1010793-14.2022.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010793-14.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO JOAQUIM MORAES ALVARES - CPF: 460.412.731-04 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

-
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO EFETIVADA – SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado pela modalidade de cartão de crédito, com autorização para a constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como a efetiva utilização do cartão para operações de saques, descabe falar em vício de consentimento e, consequentemente, em conversão do contrato ajustado entre as partes para empréstimo consignado.

“A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”. (
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira.
DJe
01/10/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco Santander S.A.
contra sentença proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
nos autos da
a
ção
d
eclaratória
de abusividade contratual
c/c
i
ndenizatória, manejada por
Benedito Joaquim Moraes Alvares
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação
; bem como
proceder
a
restituição
de forma simples dos valores descontados em excesso a ser apurado em liquidação de sentença, com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desconto
.

Ainda
, diante da sucumbência recíproca
, na proporção de 80% para o requerido e 20% para o autor,
condenou
às partes,
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, restando suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, o recorrente defende não só a legalidade do contrato na modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito consignado, mas também dos encargos previstos na avença, livremente pactuados pelo autor/apelado, que deve ser integralmente cumprida.

Afirma que a alegação de vício não se sustenta, na medida em que o autor/apelado, sempre teve conhecimento da modalidade do empréstimo contratado, sabendo, de antemão, que teria descontado de sua remuneração o valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão, tendo plena ciência de todos os encargos que incidiam sobre a operação, pois mencionados nas faturas encaminhadas mensalmente
à sua residência
.

Pondera
a distinção entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado,
que a dívida não é infinita, sendo o crédito rotativo e os descontos remanescentes de culpa exclusiva do autor,
bem como
que
não há falar em
percepção de dano material.

Pugna pela reforma da sentença na sua integralidade, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

As contrarrazões foram apresentadas
no Id. 208890727, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado em suas contrarrazões suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar
não merece prosperar.

Ist
o porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇ
ÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA
NA UC DO APELANTE – 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
”
(
N.U
0001126-40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]" (TJMT, 2ª Câmara Cível, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
)

Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Inicialmente,para melhor apreciação do mérito recursal, convém contextualizar a situação em apreço.

Infere-se dos autos que oautor/apelado ingressou com ação declaratória cumulada com indenizatória, relatando que firmou com o banco apelado contrato de empréstimo consignado, todavia, o banco apelante ajustou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade que jamais teve a intenção de contratar. Pugnou, nesse sentido, pela revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes, assim como dos encargos previstos no ajuste, pleiteando, ainda, pela condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e existenciais e à repetição do indébito.

O magistrado
a quo
julgou
parcialmente
procedente os pedidos formulados pelo autor, determinando a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal c
onsignado em folha de pagamento,

com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação
; bem como
proceder
a
restituição de forma simples dos valores descontados em excesso a ser apurado em liquidação de sentença, com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desconto
.

Contra a sentença se insurge o apelante, defendendo a legalidade do contrato e dos encargos, livremente pactuados pelo apelado.

Pois bem.O recurso merece provimento.

Ist
o porque, tem-se que não
procede
a alegação do autor de que não contratou ou recebeu qualquer informação/esclarecimento de que estaria contratando cartão de crédito consignado.

Analisando detidamente o contrato acostado
no I
d.
208890690
, intitulado “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”, não pairam dúvidas de que o apelado pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelado.

Constata-se que no referido contrato de adesão a cartão de crédito consta,
inclusive, a
cláusula “Contratação e Autorização para desconto mensal em folha de pagamento”, em que o autor/apelado autoriza o desconto em sua folha de pagamento, de forma irrevogável e irretratável, até a liquidação do saldo devedor, de todas as obrigações contratuais e
legais, consubstanciadas
no limite do valor contratado e/ou na constituição de margem consignável – RMC, inclusive encargos e impostos.

No contrato, verifica-se, ainda, a clareza de que a liberação dos numerários seria em caráter irrevogável e irretratável, em conta bancária que foi indicada pelo próprio autor/apelado.

Assim, apresentado o termo de adesão a cartão de crédito consignado nos autos, assinado pelo apelado, restou evidenciada a contratação voluntária, com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo, notadamente a forma de quitação (valor mínimo da fatura descontado em folha de pagamento), não havendo que se falar em vício de consentimento ou desconhecimento das cláusulas contratuais.

Portanto, o apelado aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão, conforme demonstram os documentos acostados aos autos, mencionados em linhas alhures.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naqueles casos, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que o apelado autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade, indicada no próprio ajuste.

Nesse contexto, não se pode admitir que o autor/apelado não tivesse ciência do crédito realizado em sua conta e, ainda, de que não se tratava de saque com cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária.

Além disso, pelas faturas do cartão acostadas aos autos pelo Banco apelante, verifica-se que o autor também efetuou compras com a utilização do cartão (Id. 208890691 – pág. 22-41
)
.

Assim, não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado vício de consentimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.(N.U 1003238-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020) (destaquei)

Anote-se, por importante, que os descontos estão sendo efetivados desde o ano de 2012 na folha de pagamento do apelado
, de modo que
não se afigura razoável e tampouco de boa-fé
ele
ter contratado o citado o cartão de crédito consign
ado em 2012, ocasião em que foi
liberado o crédito
inicial
e, somente depois de
passad
os
quase
10 (dez) anos (ajuizamento da ação em
21/11
/2022) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos
materiais e
morais, sob a alegação de ter sido enganado.

De outra feita, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

A respeito, Humberto Theodoro Júniorleciona que:

“
Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé.
”
(THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro:
Aide
, p. 87).

Na mesma vertente, Antônio
Menezes Cordeiro salientou
que
“
[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente
”(Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).

Sobre o tema, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - FALTA INTERESSE RECURSAL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATO - ANTECIPAÇÃO RECEBÍVEIS - CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA - BOA-FÉ OBJETIVA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. Somente há interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida.
O princípio da boa-fé objetiva estabelece um padrão objetivo de conduta a ser seguido pelos contratantes, inserindo nas relações contratuais um componente ético, caracterizado pela exigência de um comportamento probo, leal e verdadeiro.O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente
.
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.095195-3/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da sumula em 16/12/2021)
(d
estaquei
)

Portanto, ausente o alegado vício de consentimento, a reforma da sentença é de rigor, já que é válido e eficaz o contrato firmado entre as partes.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor/apelado na exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2º, CPC), restando sobrestada sua exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024